Tribunal: TJDFT
Processo: 0003181-21.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. SALDO DEVEDOR. NÃO QUITAÇÃO. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. CONFIGURADA A MORA DO COMPRADOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Dentre os pedidos apresentados pelos autores na origem, os quais foram devidamente analisados pelo douto Juízo monocrático, não se insere o pleito de rescisão contratual com o retorno das partes ao status quo ante, de modo que tal matéria não restou amplamente analisada pela primeira instância. Preliminar de inovação recursal acolhida.
2. A própria parte requerente/apelante confirma à peça recursal não haver quitado a totalidade de seus débitos quando da referida entrega das unidades aos demais compradores, por ocasião da expedição do habite-se. Destarte, por força do disposto ao artigo 476 do Código Civil, não poderia a parte exigir a entrega do imóvel caso restasse inadimplente de suas obrigações.
3. Como bem pontuado pela nobre magistrada prolatora da sentença, ainda que se admitisse a hipótese de culpa recíproca, seria o caso de rescindir o contrato e retornar as partes ao status quo ante, porém, na espécie, não se observa do contexto postulatório formulado na origem o requerimento de rescisão contratual.
4. Não prospera a pretensão dos autores para que as rés sejam condenadas ao pagamento de valores por danos materiais, sob pena de incorrer em verdadeiro enriquecimento sem causa, mormente por inexistir nos autos qualquer comprovante de pagamento, ainda que parcial, do saldo devedor.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.